Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSIONAMENTO PARA A EX-COMPANHEIRA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Não identificada a subsunção do caso concreto ao previsto nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, descabe impor-se ao Réu o dever de prestar alimentos à ex-companheira.

Apelação Cível desprovida.